Tribunal: TJPA
Processo: 0022859-09.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022859-09.2006.8.14.0301

APELANTE: JOAO EDSON BEZERRA LIMA

APELADO: UNIBANCO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Civil. Direito Processual Civil. Seguro por invalidez. Prescrição. Cerceamento de defesa. Prova pericial. Não ocorrência. Multa por protelação. Agravo interno improvido.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e manteve a sentença de improcedência, com base nos arts. 206, § 1º, II, "b", e 2.028, ambos do Código Civil. O recorrente, representado por curadora judicial, alegou cerceamento de defesa, ausência de prescrição, necessidade de prova pericial, inversão do ônus da prova e requereu, sucessivamente, a anulação da sentença ou sua reforma com procedência do pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(I) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial;

(II) saber se se configura prescrição da pretensão indenizatória decorrente de seguro por invalidez;

(III) saber se há fundamento para inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor;

(IV) saber se é cabível a aplicação de multa por interposição de recurso manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão indenizatória está prescrita, pois a ciência inequívoca da incapacidade ocorreu em 06/10/1999, data da aposentadoria por invalidez, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 06/11/2006, ultrapassando o prazo anual do art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao termo inicial da prescrição nesse tipo de ação (Súmula 278/STJ).

5. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, uma vez que a prova pericial não foi requerida pela parte autora, mas apenas de forma subsidiária pela seguradora, e os elementos dos autos eram suficientes para formação do juízo de valor.

6. A inversão do ônus da prova não se aplica no presente caso, pois não houve demonstração de hipossuficiência técnica ou de verossimilhança das alegações, requisitos cumulativos do art. 6º, VIII, do CDC.

7. Considerado o caráter manifestamente protelatório do agravo interno e sua improcedência unânime, impõe-se a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional anual para ação de cobrança de seguro por invalidez tem início na data da ciência inequívoca da incapacidade, nos termos da Súmula 278/STJ.

A ausência de requerimento expresso de prova pericial pela parte autora afasta alegação de cerceamento de defesa.

Configura-se litigância protelatória a interposição de agravo interno contra decisão amparada em jurisprudência pacífica, autorizando aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 206, § 1º, II, "b", e 2.028; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 1.021, § 4º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 278; TJRS, Apelação Cível nº 70077948685; TJMT, N.U 1000670-08.2020.8.11.0044; TJ-PE, AC 5249956; entre outros.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOÃO EDSON BEZERRA LIMA, representado por sua curadora judicial, contra a decisão monocrática de ID. 21790668, proferida por esta Relatoria, que acolheu a prejudicial de prescrição, mantendo a sentença de improcedência, com fundamento nos artigos 206, § 1º, II, "b" c/c 2.028, ambos do Código Civil.

Em suas razões recursais (ID. 21815976), o agravante sustenta: (i) cerceamento de defesa, por indeferimento da produção de prova pericial médica requerida pela parte adversa; (ii) afastamento da prescrição com base no entendimento de que o prazo somente se inicia com a ciência inequívoca da incapacidade, a qual, segundo afirma, dependeria da produção da referida prova técnica; (iii) aplicação da inversão do ônus da prova em razão da relação de consumo, invocando o art. 6º, VIII, do CDC; (iv) pedido de anulação da sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, ou, subsidiariamente, reforma da decisão para julgar totalmente procedente a pretensão indenizatória, com condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária e danos morais.

O agravante ainda requer justiça gratuita, prioridade de tramitação e a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual conheço do Agravo Interno.

Contudo, o recurso não merece acolhida.

A decisão agravada foi expressa ao reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória, com base em farta jurisprudência, inclusive da Corte Cidadã, fixando como termo inicial o momento da ciência inequívoca da incapacidade, que, no caso concreto, ocorreu em 06/10/1999, data da aposentadoria por invalidez do autor.

A ação judicial, por sua vez, foi ajuizada apenas em 06/11/2006, ou seja, mais de sete anos após o fato gerador, o que atrai a aplicação da prescrição ânua do art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, conforme entendimento consagrado na Súmula 278 do STJ:

Súmula 278/STJ: "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral."

Nesse sentido, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que:

“AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO. NÃO IMPLEMENTADA. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Agravo retido. P
rescrição. Em se tratando de ação envolvendo contrato de seguro de vida, é aplicável a prescrição ânua prevista no art. 206, § 1º, II, b, do Código Civil. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da ciência da invalidez pelo autor, nos termos da Súmula 278, do STJ.
De outro lado, de acordo com a Súmula 229, do STJ, o pedido administrativo apenas suspende a contagem do prazo prescricional, e não interrompe, voltando o mesmo a fluir após a ciência do segurado acerca da decisão da seguradora. (...) (Apelação Cível Nº 70077948685, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SEGURO DE VIDA POR INVALIDEZ - PRESCRIÇÃO ÂNUA - ART. 206, § 1º, II, b, DO CC - TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
O prazo prescricional para o ajuizamento de Ação de Indenização por invalidez com amparo em seguro de vida em grupo é de 01 ano a partir do dia em que o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade, o que deve estar comprovado documentalmente nos autos
( REsp n. 1.388.030/MG ). (TJMT N.U 1000670-08.2020.8.11.0044 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SEGURO DE VIDA - PRESCRIÇÃO ANUAL PARA QUAISQUER PRETENSÕES QUE ENVOLVAM SEGURADO E SEGURADOR – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A prescrição é matéria de ordem pública e, por isso mesmo, pode ser declarada a qualquer tempo por qualquer juiz ou tribunal, independentemente de arguição do interessado.

II - O prazo prescricional para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, é de 1 ano e começa a fluir da data em que teve ciência inequívoca de sua incapacidade.

III - A justificativa do segurado que somente cientificou-se de sua incapacidade através da perícia judicial não merece respaldo, uma vez que o próprio requerente demandou contra a recorrida sustentando desde os primórdios sua condição física, inclusive juntando provas de suas alegações. (TJMT N.U 1004739-51.2016.8.11.0003 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ. Prescrição ânua caracterizada. Prescreve em um ano a ação do segurado contra o segurador, contado o prazo do dia em que o segurado tiver conhecimento do fato gerador da pretensão. Inteligência do art. 206, § 1.º, II, b, do Código Civil.
O pedido administrativo suspende o prazo prescricional até a ciência do segurado acerca da negativa de cobertura. Súmula 229 do STJ. Prescrição verificada no caso concreto. Apelo não provido.” ( Apelação Cível Nº 70078275757, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 11/10/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VEÍCULO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CAUSA MADURA. NEGATIVA DA SEGURADORA JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Em suas razões de apelação, a demandante sustenta a inocorrência da prescrição, com fulcro no art. 27 do CDC, asseverando se tratar de contrato de relação de consumo, devendo ser observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Não assiste razão, portanto, ao apelante uma vez que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos estabelecido no art. 27 do CDC se aplica a pretensão de reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria, o que não se verifica no caso dos autos.
2. Ademais, patente a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória, uma vez que a prescrição nos casos de seguro de vida é de um ano, contado da ciência do fato gerador da pretensão, conforme fundamento no artigo 206, § 1º, inciso II, b, do Código Civil.
3. Com efeito, o prazo prescricional é suspenso com a comunicação do sinistro à seguradora, voltando a fluir quando o segurado tem ciência da recusa. In casu, houve comunicação do sinistro a seguradora em 20 de setembro de 2011, conforme documento às fls. 19. A negativa da cobertura foi comunicada ao apelante em 26 de outubro de 2011, conforme carta às fls. 19-v, quando voltou a correr o prazo prescricional. Ademais a distribuição da presente ação se deu apenas em 17 de dezembro de 2012, após o decurso do prazo prescricional 4. No que se refere ao pedido de indenização por dano moral, tenho que o mesmo deve ser julgado improcedente. Embora o MM juiz não tenha proferido decisão no que tange ao pedido de danos morais, é sabido que com a evolução legislativa processual e o advento do Código de Processo Civil de 2015, foi consagrada no NCPC a Teria da Causa Madura, prevista no artigo 1.013, § 3º, III. 5. A meu ver, não estamos diante de um caso de dano moral in re ipsa (presumido). Até mesmo porque no mundo moderno há diversos meios de se entrar em contato com as pessoas com as quais gostaríamos de falar. Assim, estamos apenas diante de um aborrecimento da vida moderna. Ademais, a seguradora fez análise do sinistro e comunicou a não cobertura do evento no seguro contratado, não há, portanto, dano moral a ser indenizado.6. Recurso conhecido e negado provimento. (TJ-PE - AC: 5249956 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 14/08/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 19/08/2019).

Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa. O magistrado é o destinatário das provas e pode, motivadamente, indeferir aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC:

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Como bem assentado na decisão agravada, os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação do juízo quanto à prescrição da pretensão, não sendo necessária produção de prova pericial para definição da data da ciência da incapacidade, já declarada no ato da reforma militar, em 1999.

Demais disso, como bem pontua o próprio agravante, sequer foi ele quem requereu prova pericial, constando tal pedido apenas de forma subsidiária na contestação da UNIBANCO SEGUROS (ID. 4462680), senão vejamos:

“[...] IX- DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer se digne V. Exa. em:

1) Toda e qualquer intimação alusiva ao presente feito seja realizada em nome da Dra Tânia Vainsencher, OAB-PE 20.124;

2) Acolher quaisquer das preliminares deduzidas, com extinção do processo sem julgamento de mérito;

3) Acolher a prejudicial de mérito, extinguindo o processo com julgamento de mérito em razão da prescrição da pretensão autoral, sob pena de negativa de vigência ao art. 178 §6°, II do Código Civil de 1916 ou do art. 206 §1°, II, b do NCC além de violação à súmula 101 do STJ;

4) Ou em assim não entendendo, no que não acredita, sejam julgados improcedentes todos os pedidos autorais, por não se ter configurado invalidez parcial permanente por acidente para os fins da apólice, e sim por doença mental (não contemplada como cobertura), sob pena de negativa de vigência ao art. 757 do NCC, além de o sinistro ter se passado dois anos antes da contratação da apólice, bem como por ser vedada a pretensão de receber os prêmios securitários pagos, sob pena de negativa de vigência ao art. 764 do NCC, e pela inexistência de danos morais, sob pena de contrariar jurisprudência dos demais tribunais pátrios;

5) Pela máxima cautela, superados os argumentos supra, seja determinada a realização de uma perícia médica judicial, para se verificar a (in)existência de incapacidade por acidente
, e/ou o grau para se aplicar o disposto na apólice contratada, em qualquer caso afastando a pretensão de indenização por dano moral, por absurda e descabida; [...]” (grifei)

Desse modo, não há que falar em cerceamento de defesa que tenha prejudicado o autor/apelante/agravante, considerando que a prova pericial sequer foi requerida por ele.

É, pois, manifestamente improcedente o recurso ora examinado.

Dessa forma, o Agravo Interno configura nítido intuito protelatório, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, o qual autoriza a imposição de multa de até 5% sobre o valor corrigido da causa, quando houver unanimidade na votação:

Art. 1.021, § 4º, CPC: "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Nesse cenário, aplico ao agravante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o caráter reiterativo e infundado da insurgência, revertendo-se a verba em favor da parte agravada, nos termos da lei processual.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/11/2025